Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Conflito de competência. Relator designado. Acórdão anulado. Prevenção. Relator originário.
I. Caso em exame
1 – Conflito negativo de competência suscitado pelo relator designado para o acórdão em face do relator originário.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se, com anulação do acórdão para o qual o Desembargador suscitante foi designado relator, a competência para julgar o recurso retorna para o relator originário.
III. Razões de decidir
3. O primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo (RITJDFT, art. 81, § 1o).
2 – A competência continua com o relator originário para novo julgamento do recurso quando o acórdão que o relator designado redigiu foi anulado, por não observância do quorum para julgamento.
IV - Dispositivo
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o e. Desembargador suscitado, Roberto Freitas Filho.
Dispositivos relevantes citados: art. 930, e § único, do CPC e arts. 81 e 118, § 3o, do RITJDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1889428, 0708370-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Mário-zam Belmiro, Conselho Especial, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 06/08/2024.